Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. CHEQUE ENDOSSADO. LEI No 7357/1985. PAGAMENTO A TERCEIRO TITULAR DA CONTA CORRENTE INDICADA NA CÁRTULA. SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE PROVA DE FALSIDADE DO ENDOSSO OU IRREGULARIDADE MANIFESTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Passando à análise do mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se o banco réu é responsável pelo pagamento de cheques nominais à empresa autora a terceiro não autorizado e, em caso positivo, se deve indenizar a autora pelos danos material e moral alegados.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de restituição de valores com indenização por danos, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender o julgador não restar demonstrado o ato ilícito do banco réu no processamento dos cheques objeto da lide. 1.1. Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença e consequente procedência dos pedidos formulados na ação originária. Defende, em resumo, a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira, pois o pagamento de cheques nominais e endossados somente pode ser realizado àquele que comprove a cadeia legítima de endossos ou, no mínimo, possua poderes para representá-lo, conforme exigem os artigos 913 e 914 do Código Civil e os princípios da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos relaciona-se à análise de existência ou não de responsabilidade civil do banco réu em razão de suposta falha no serviço prestado, tendo em vista a realização de operação bancária (pagamento de cheques nominais) em favor de terceiro, em prejuízo da empresa autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque, título de crédito previsto na Lei no 7.357/85, por sua natureza, possui as seguintes características: literalidade (a obrigação encontra limites de acordo com o escrito no título); cartularidade (quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela documentado); autonomia (confere circulação ao título, pois este se desvincula do negócio jurídico que o originou, não podendo uma das partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores); e abstração (os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de boa-fé). 3.1. Essa espécie de título de crédito, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. Veja-se: “Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso. 3.2. Ademais, conforme dispõe o artigo 39 da Lei do Cheque, é obrigação do banco verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. E o art. 46 assim enuncia “O emitente ou o portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal, no anverso do título, da cláusula ‘’para ser creditado em conta’’, ou outra equivalente. Nesse caso, o sacado só pode proceder a Iançamento contábil (crédito em conta, transferência ou compensação), que vale como pagamento. O depósito do cheque em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso.” 3.3. Na hipótese, o cheque no valor de R$ 31.90,26 foi endossado com o CNPJ da empresa autora, e o de R$ 20.742,10 foi endossado com o CNPJ do próprio pagador. Em ambos constam no anverso do título a inscrição “autorizo o depósito em c/c”. 3.4. Dentro desse contexto, o normativo interno do banco réu (IN 258-2-7.1.9.3.2.1) dispõe que "no caso de cheque endossado apresentado por terceiros, o depósito deve ser realizado na conta informada no cheque", justamente a hipótese presente. Isso porque, consoante defendido pelo banco réu em sede de contestação, o depósito foi realizado na conta indicada no cheque, estando de acordo com o procedimento previsto na legislação.
4. Nada obstante os fundamentos externados pela empresa apelante, não há provas de que o banco tenha agido de forma irregular, não sendo de sua responsabilidade atestar a autenticidade das assinaturas dos endossantes (art. 39 da lei respectiva), havendo procedido com o pagamento exatamente à conta informada no cheque. 4.1. Não se ignora aqui os transtornos enfrentados pela empresa autora, ora recorrente, mas apenas se infere inexistir responsabilidade do banco réu na hipótese, ante a não comprovação da prática de ato ilícito pela instituição financeira, mormente pela ausência de comprovação, pela autora, de eventual falsidade nas assinaturas dos endossos. 4.2. Aplica-se, destarte, a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), com a consequência processual dela decorrente: “[...] 4. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I do Código de Processo Civil, de modo que, alegando o autor que o réu praticou ato ilícito, incumbe-lhe o ônus de comprovar os seus respectivos elementos, demonstrando a ação ou omissão, a culpa ou dolo, o nexo causal e o dano, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. Ausente a demonstração, deve ser julgado improcedente o pedido. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1914025, 0743682-23.2022.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/10/2024). 4.3. Consigne-se, por fim que, tal qual enunciado pelo sentenciante, socorre à demandante o direito de reaver as quantias, uma vez comprovada a má-fé por parte de quem recebeu os valores dos cheques (terceiro que intermediou a contratação para prestação de serviços). Destarte, o direito deve ser exercido em face de quem de direito, e não do banco ora demandado, em relação ao qual, pelos elementos acostados ao feito, não houve comprovação da falha na prestação de serviços, a obstar a pretensão autoral de indenização por danos materiais e morais.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 62.642,36), observada a gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, alegando o autor que o réu praticou ato ilícito, incumbe-lhe o ônus de comprovar os respectivos elementos da responsabilidade civil. Do contrário, ausente a demonstração, a improcedência do pedido inicial se impõe”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, I, do CPC; arts. 17, 19 e 39 da Lei no 7.357/85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914025, 0743682-23.2022.8.07.0001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/10/2024.